Tribunal: TJMT
Processo: 1009024-36.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009024-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILZA FREIRE - CPF: 177.988.411-72 (APELADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ROSANGELA FATIMA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 340.040.761-53 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINS DE BARROS - CPF: 345.847.061-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-CONVIVENTE – COMPROVADA – BENEFÍCIO DEVIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ÓBITO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/190 – PREDEDENTES DESTE TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a união estável e sua dissolução, por meio de acordo devidamente homologado na via judicial, bem como o pagamento de pensão alimentícia até a data do óbito do servidor militar, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 120, inciso I, alínea a, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014.

2. Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, aplicada analogicamente à hipótese, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do falecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.° 1009024-36.2017.811.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 132461216):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARILZA FREIRE em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV objetivando que seja determinada a implantação do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento de seu ex-convivente.

Conta, em resumo, que conviveu maritalmente com o ex-servidor José Silvério da Silva, coronel da reserva remunerada da PMMT, por aproximadamente 14 (quatorze) anos, ocorrendo a dissolução da sociedade conjugal no ano de 1997 com a fixação de obrigação alimentar na proporção de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do ex-convivente.

Relata que no ano de 2008 voltaram a tratar os termos da pensão alimentícia, para que a obrigação pudesse incidir sobre o 13º salário, acordo que foi homologado e cumprido até a data de falecimento do ex-companheiro, em 14/11/2015.

Sustenta que em razão do falecimento, ingressou com o pedido de pensão por morte, juntamente com a filha do de cujus, oportunidade em que foi deferida apenas a pensão para a filha do ex-companheiro, sendo o seu requerimento negado sob o argumento de não haver dispositivos legais que se enquadrem no caso da Requerente: “ex-companheira com percepção de pensão alimentícia”.

Pondera que tal indeferimento desconsiderou que a união estável para efeitos legais se equipara ao casamento, e que sua dependência econômica para com o ex-companheiro foi demonstrada através da percepção de pensão alimentícia desde a dissolução da união estável até a data de seu óbito. Com a inicial juntou documentos.

Oportunizada a emenda da inicial ao ID 5821554, foi devidamente cumprida ao ID 5909591.

A antecipação da tutela foi deferida ao ID. 66544674.

Em petitório de ID. 9653074, a Requerente comprovou o cumprimento da decisão, por meio do recebimento do benefício em 08/08/2017.

Em petitório de ID. 10145144, a Sra. Rosangela Fátima Monteiro da Silva, filha do falecido José Silvério da Silva, requereu a intervenção no feito. Juntou documentos. O pedido foi deferido ao ID. 37644704.

O Ministério Público entendeu que não era o caso de intervenção na lide (ID. 13252370).

Informações por parte da Requerida foram juntadas ao ID. 39835691.

Impugnação à contestação ao ID. 40347909.

Intimadas sobre provas as partes nada requereram.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC.

Não havendo preliminares, sigo diretamente para a análise do mérito do processo.

Consoante o breve relatório, a autora almeja o benefício de pensão vitalícia por morte em virtude do falecimento de seu ex-convivente, sr. José Silvério da Silva, que era Coronel da reserva da PM/MT.

Por se tratar de matéria de direito público, a decisão deve ser tomada nos estritos termos da legislação específica que regula a matéria.

A Lei Complementar nº 555/2014 que dispõe sobre o estatuto dos militares do Estado de Mato Grosso, assim prevê em caso de morte do militar estadual:

Art. 118 Por morte do militar estadual, o cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.

Art. 120 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

a) o cônjuge ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

c) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar.

II - temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela até 18 (dezoito) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 18 (dezoito) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do militar estadual.

Como se vê, em que pese a referida lei não mencionar o termo “ex convivente”, a união estável é equiparada ao casamento e consequentemente produz efeitos para o enquadramento na alínea ‘b’ do art. 120 mencionado acima.

Saliente-se que foi comprovada a dependência econômica através da percepção da pensão alimentícia que perdurou até a data do óbito do de cujus.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. EXCOMPANHEIRA. DEPENDENTE.

- Caso em que a autora se encontra na condição de ex-companheira do servidor falecido. A união estável foi devidamente reconhecida e dissolvida, inclusive com previsão de pagamento de pensão alimentícia, conforme acordo judicialmente homologado.

- Reconhecimento da condição de dependente da autora. Procedência da pretensão. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70054970959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 19/06/2013)

PENSÃO POR MORTE EX-COMPANHEIRA DE SERVIDOR DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL

- Autora que busca receber pensão por morte de ex-companheiro, do qual era dependente e percebia pensão alimentícia até a data do óbito Admissibilidade Direito que decorre da Constituição Federal Inteligência do art. 226 , § 3º

- Companheira que deve ser equiparada à viúva, inclusive para fins de divisão das quotas da pensão Precedentes do STJ Sentença de improcedência reformada Recurso parcialmente provido. (APL 00131264620098260053 SP 0013126-46.2009.8.26.0053, 8ª Câmara de Direito Público, Publicação: 18/04/2013, Julgamento: 17/04/2013, Relator: Rubens Rihl, TJSP)

Embora a interveniente busque argumentar que a requerente é aposentada pelo INSS, o que excluiria o vínculo de dependência do de cujus e impossibilitaria a cumulação dos benefícios, certo é que a requerente dependia do falecido, tanto o é, que recebia pensão alimentícia do mesmo. Além disso não há vedação em lei que proíba a acumulação dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte, até mesmo porque se tratam de regimes diversos (um é geral o outro é especial) e ainda de contribuições diversas.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTES os pedidos, confirmando a tutela antecipada deferida para tornar certa a obrigação do requerente em implantar o benefício de pensão por morte em favor da Requerente, na forma do art. 120, I, b, da Lei Complementar nº 555/2014.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §4º, III, CPC.

Nos termos do art. 496, § 3º, II, deixo de determinar a remessa dos autos

ao E. TJ/MT, motivo pelo qual, ocorrendo o transito em julgado, arquive-se.

P.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”.

Contra a sentença
a quo
foram opostos embargos de declaração por MARILZA FREITE (ID. 132461221), os quais foram acolhidos, para o fim de sanar a omissão apontada. Veja-se (ID. 132461227):

“Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte demandante, atacando a sentença prolatada nos autos, sob o argumento de que referido decisum restou omisso quanto a suposta não análise do pedido de que a condenação tenha efeito retroativo.

Certificou-se a tempestividade.

Intimada, a parte embargada manteve-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se. Decide-se.

É cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas não o faz.

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso de embargos de declaração, pela omissão contida no decisum.

Afinal, da sentença não foi analisado o pedido da parte autora quanto à condenação retroativa do requerido pelo reconhecimento autoral à percepção da pensão por morte. Valendo dispor o pedido a ser apreciado em completude:

(...) deverá ser julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento da Pensão Vitalícia Por Morte, em face do falecimento do ex-companheiro Coronel José Silvério da Silva, devidos desde a data do óbito do ex-convivente ocorrido em 14/11/2015, na conformidade da Lei Complementar n.º 555, de 29/12/2014, além dos demais dispositivos aplicáveis à espécie, acrescidos dos juros de mora e correção a partir do óbito até a data do pagamento (...) [ID 5909591]

1 – Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte embargante para o fim de sanar a omissão apontada, com supedâneo no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por consequência, acerca da retroatividade da implantação do benefício de pensão por morte, passa a sentença a conter e retificar o necessário, a título de fundamentação e dispositivo, o seguinte:

[...]

Fundamentação da retroatividade da condenação

Não se olvida que o fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício. Contudo,

O caput do artigo 121, da Lei Complementar 555/2014 deixa claro que a concessão do benefício surtirá efeito mediante ato potestativo de requerimento, ou seja, o efeito financeiro não se implica de pleno direito com a morte, mas sim pelo exercício da faculdade pela parte interessada por requerimento que comprove o atendimento dos requisitos legais. Retroagindo a mora a tal data do requerimento, quando verificada a habilitação. Entendimento ratificado pela lógica do parágrafo único do citado artigo 121.

Contudo, a norma específica firma que somente prescreverá as prestações exigíveis há mais de cinco anos. Do que se depreende que é possível exigir-se o pagamento retroativo do mês posterior a morte e anterior ao requerimento administrativo, caso verificado o atendimento das condições legais desde o óbito, afinal, este é o fato gerador da concessão vindicada.

No caso, segundo os fundamentos já explorados ante a prova dos autos, restou inconteste que a autora estava habilitada para receber a pensão por morte já na data do óbito, o que implica da natureza declaratória da procedência do direito firmada alhures.

Isto é, a despeito do requerimento administrativo ter ocorrido em 2016, conclui-se exigível a percepção da pensão devida desde a data do óbito, em 24/11/2015.

Essa conclusão é corroborada pelas duas oportunidades em que o requerido informou a dispensa da contestação na medida em que consignava o reconhecimento jurídico do pedido, na forma do art. 90, do CPC, vide ID 8253298 e 8279279.

Frise-se que tal ato do requerido, fundado no art. 8º, VII, da LC 111/02, inclusive, dispensa maiores digressões do Juízo, tendo como efeito intransigente a procedência, ainda mais pois verificada a legalidade.

Dispositivo

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos legais, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos, confirmando a tutela antecipada deferida para:

A - tornar certa a obrigação do requerente em implantar o benefício de pensão por morte em favor da Requerente, na forma do art. 120, I, b, da Lei Complementar nº 555/2014.

B – condenar o requerido ao pagamento retroativo da pensão por morte desde a data do óbito, 24/11/2015, contando a mora desde o pedido administrativo em 2016, sendo que o valor deverá ser acrescido de correção monetária e juros moratórios em obediência ao Tema 905/STJ e 810/STF.

C - determinar que o montante total devido pelo requerido será aferido mediante fase de liquidação da sentença por arbitramento, haja vista a fixação dos parâmetros nesta sentença e a necessidade objetiva de conferência aritmética quando apresentados os documentos, nos termos dos arts. 491, II, §1º, e, 510, CPC. Destacando-se que tal fase será promovida sob a condição do requerimento pela parte interessada, vide art. 509, caput e inciso I, CPC.

CONDENA-SE o requerido em honorários advocatícios, postergando-se o arbitramento ao momento em que liquidado o julgado, com base no art. 85, §4º, II, do CPC.

[...].

2 - No mais, permanece a sentença tal como lançada.

3 – Haja vista a repercussão do acolhimento dos embargos de declaração, INTIME-SE o requerido para que complemente ou altere as razões do recurso interposto previamente, atentando-se aos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no § 4º, do art. 1024, CPC.

4 – Caso mantido o interesse recursal do apelante, com ou sem alterações na apelação interposta, cerifique-se o exaurimento do prazo do item 3 e. então, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º do CPC)

5 - Decorrido o prazo, com as certificações devidas, ENCAMINHE-SE o processo ao E. TJMT (art. 1.010, §3º do CPC).

6 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que a dependência econômica em relação à pessoa falecida não foi comprovada nos autos, requisito este que não pode ser presumido.

Argumenta que a parte apelada não logrou fazer prova de sua afirmação quanto à dependência, bem como que a “
sentença sequer atentou-se para este aspecto, cingindo-se a delinear a existência da união estável entre os indivíduos, porém, sem observar a obrigatoriedade da dependência financeira como pressuposto indissociável da concessão da pensão por morte
”.

Apregoa, ademais, que apesar do direito ao recebimento da pensão nascer com o falecimento do instituidor do benefício, os efeitos financeiros passam a surtir a partir do requerimento administrativo que atenda a todos os requisitos legais para a instituição da pensão por morte.

Assevera, também, que no caso dos autos, o atendimento às exigências legais ocorreu somente com a apresentação de sentença judicial reconhecendo a união estável, conforme ato administrativo n.° 144/2016/MTPREV.

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo desprovimento do apelo, requerendo a majoração dos honorários recursais (ID. 132461231).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação, por não evidenciar interesse público a ensejar a atuação ministerial (ID. 139530696).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.° 1009024-36.2017.811.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Emerge do autuado que MARILZA FREIRE ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, requerendo a procedência da ação para “
condenar a requerida ao pagamento da Pensão Vitalícia Por Morte, em face do falecimento do ex-companheiro Coronel José Silvério da Silva, devidos desde a data do óbito do ex-convivente ocorrido em 14/11/2015, na conformidade da Lei Complementar n.º 555, de 29/12/2014, além dos demais dispositivos aplicáveis à espécie, acrescidos dos juros de mora e correção a partir do óbito até a data do pagamento, reembolso de despesas processuais, além dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa
” (ID. 132461174).

O pedido foi julgado procedente, para determinar à parte apelante a implantação do benefício de pensão por morte em favor da parte apelada (ID. 132461216), bem como efetuar o pagamento retroativo da pensão por morte desde a data do óbito, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (ID. 132461227).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

Da análise do autuado, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à comprovação da dependência econômica e aos efeitos financeiros do benefício concedido à parte apelada.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso dispõe, no artigo 118, que o cônjuge
,
convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal no valor correspondente ao do respectivo subsídio do militar estadual,
in verbis
:

“Art. 118 Por morte do militar estadual, o cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa”.

Por conseguinte, o artigo 120, da referida Lei, estabelece quem são os beneficiários da pensão por morte, nos seguintes termos:

“Art. 120
São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar
:

I - vitalícia:

a) o cônjuge ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

b)
a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato
;

c) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar.

II - temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela até 18 (dezoito) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 18 (dezoito) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do militar estadual.

§ 1º A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários à pensão temporária.

§ 2º Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

§ 3º Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada, em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária.

§ 4º Ocorrendo habilitação somente da pensão temporária, o valor integral da pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem”. (Grifo nosso).

No caso dos autos, a despeito do alegado pela parte apelante quanto à não comprovação da dependência econômica, observa-se que a parte apelada instruiu a petição inicial com cópia da sentença homologatória de dissolução de sociedade conjugal (ID. 132461160), na qual foi acordado o pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do
de cujus
.

Ainda, verifica-se que foram acostados aos autos comprovantes de pagamento dos referidos alimentos até a data de falecimento do alimentante (ID. 132461170), o que corrobora a dependência econômica da parte apelada.

No que tange aos efeitos financeiros do benefício concedido,
mister pontuar que a Lei Complementar Estadual n.° 555/2014 nada dispõe a respeito, estabelecendo apenas que pode ser requerido a qualquer tempo, respeitada a prescrição quinquenal, sendo, portanto, omissa acerca do marco inicial da pensão por morte.

Nesse ponto, conforme disciplina a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei n.° 4.657/42, quando a lei for omissa, o magistrado decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Veja-se:

“Art. 4° Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Art. 5° Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.

Desse modo,
diante da ausência de previsão no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso,
incide
ao caso a aplicação analógica da Lei
Complementar Estadual n.° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

De acordo com o artigo 247, da referida Lei Complementar, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.° 524/2014, a pensão por morte será devida a contar da data do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste, do requerimento administrativo, quando requerido após referido prazo e da decisão judicial, na hipótese de morte presumida,
in verbis
:

“Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

Na hipótese, observa-se que o requerimento administrativo foi formulado após o prazo de 30 (trinta) dias, conforme procedimento n.° 51.496/2016/SEGES (Id. 132461164).

Assim, nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, o direito ao benefício de pensão por morte
deve retroagir
à data do requerimento administrativo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – DEVIDA DESDE A DATA DO ÓBITO, OU DO REQUERIMENTO – CARÁTER ALIMENTAR – DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento
”.

(TJ-MT 10094574020178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para fixar o direito ao pagamento retroativo da pensão por morte à data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 247, inciso II, da LC n.° 04/90.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022